Tribunal: TJES
Processo: 5000684-90.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000684-90.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIA MARIA PASTORE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL – 3ª TURMA
PROCESSO Nº:
5000684-90.2024.8.08.0035
CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL
EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADA:
GLAUCIA MARIA PASTORE
RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5606/ES. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão que, por maioria, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora embargada, para afastar a prescrição quinquenal e condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais retroativas referentes à promoção funcional do ano de 2016, relativas ao período de julho a novembro daquele ano.

Em suas razões recursais, sustenta o Embargante a existência de omissão e contradição no julgado, asseverando que a decisão colegiada teria ignorado a tese jurídica firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento da
ADI nº 5606/ES
, a qual assentou a plena constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções prevista no
artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
. Alega, outrossim, que o acórdão teria violado a cláusula de reserva de plenário (
art. 97 da CF
) e a
Súmula Vinculante nº 10
, ao afastar a incidência de norma local sem a devida declaração de inconstitucionalidade.

É o breve relatório, em que pese a dispensa legal. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. No mérito, contudo, entendo que a insurgência não merece prosperar.

De início, é fundamental destacar que a via estreita dos aclaratórios se presta, exclusivamente, a sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se revelando instrumento apto para a rediscussão de matéria já decidida sob a ótica do mero inconformismo da parte.

Nesse diapasão, observa-se que o acórdão fustigado enfrentou de forma clara e motivada a questão central da lide, reconhecendo que a servidora embargada recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016 por meio do
Ato nº 476/2017
, fazendo jus, portanto, ao respectivo reajuste financeiro retroativo. Sob essa ótica, o colegiado considerou que o Estado não demonstrou, mediante prova documental robusta, que o adimplemento de tais verbas acarretaria a extrapolação do limite legal de gastos com pessoal imposto pela
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
.

Nesta toada, impende registrar que a tese fixada pelo STF na
ADI 5606/ES
– no sentido de que a suspensão por lei de efeitos financeiros futuros de promoções não ofende o direito adquirido – não impede que o Poder Judiciário, no caso concreto e diante da ausência de prova do desequilíbrio fiscal atual, determine o cumprimento de obrigações já consolidadas no patrimônio jurídico do servidor.

Outrossim, a decisão ora embargada fundamentou-se no
livre convencimento motivado
, expondo que a própria LRF permite o ultrapasse do limite de gastos quando a despesa decorre de obrigação judicial, nos termos do art. 19, §1º, IV.
Noutro passo
, no que tange à alegação de ofensa à reserva de plenário, verifica-se que não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015, mas sim uma interpretação sistemática da norma frente à realidade fática dos autos, o que afasta a incidência da
Súmula Vinculante nº 10
.

Portanto, o que se vislumbra na espécie é a nítida intenção do Embargante em provocar a reapreciação do mérito da causa, o que é vedado nesta sede processual. Caso o ente público entenda que o julgado violou dispositivos constitucionais ou precedentes vinculantes, deverá manejar o recurso apropriado às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
mas
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração
, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)